Tribunal: TJES
Processo: 0000012-84.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000012-84.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEAN ALEXANDER SOUZA DA ROCHA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000012-84.2016.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEAN ALEXANDER SOUZA DA ROCHA, ANDRE LUIZ RODRIGUES PATROCINIO FOLADOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ART. 33, LEI 11.343/06. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA SEGURA DA AUTORIA
.
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar, no decorrer da fase instrutória, os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação, não sendo dado ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos. 2. Caso em que as provas dos autos não fornecem elementos suficientes para a formação de um juízo condenatório, considerando que os policiais ouvidos na instrução criminal disseram não se recordar dos fatos e os apelantes negam a prática do crime. 3. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000012-84.2016.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEAN ALEXANDER SOUZA DA ROCHA, ANDRE LUIZ RODRIGUES PATROCINIO FOLADOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal manejada por JEAN ALEXANDER SOUZA DA ROCHA e ANDRE LUIZ RODRIGUES PATROCINIO FOLADOR, em face da sentença de fls. 379/384-v., da 10ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-los pela prática do crime definido no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, impondo ao primeiro a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida, no regime inicial semiaberto, e ao segundo a pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, no modal de cumprimento fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que por volta das 0h58min do dia 3 de janeiro de 2016, na Rua Carlos Martins, bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, o recorrente ANDRÉ LUIZ RODRIGUES PATROCINIO FOLADOR, estaria na posse de 36 (trinta e seis) pedras de crack, ao passo que JEAN ALEXANDER SOUZA DA ROCHA, traria consigo 12 (doze) papelotes de cocaína e um simulacro de arma de fogo.

Nas razões recursais de fls. 391/401, a defesa formula pleito absolutório por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a reanálise da reprimenda fixada, com a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da causa especial de diminuição de pena a que alude o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Consta, ainda, pedido de ampliação do percentual de atuação da pena em razão menoridade relativa do apelante JEAN ALEXANDER SOUZA DA ROCHA.

Contrarrazões ministeriais às fls. 408/411, pela negativa de provimento ao apelo.

No id. nº 5498795, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, também integral preservação da sentença.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito recursal, a começar pelo pedido de absolvição:

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo Laudo de Exame Químico DE fls. 275/275-v., que atesta a presença, no material apreendido, do éster metílico de benzoilecgonina, princípio ativo das drogas conhecidas como crack e cocaína.

A autoria, contudo, não me parece seguramente apurada nos autos.

O Policial Civil Erick Pimenta Gramelisch, que tomou o depoimento dos réus quando eles foram conduzidos à Delegacia de Polícia, em depoimento constante de fl. 185, disse não se recordar dos fatos, considerando que cuidam de muitas prisões em flagrante todos os dias, destacando que não preside nem despacha inquéritos policiais, apenas digitando os depoimentos.

O Policial Militar Robson Luiz Cezarino, ouvido em audiência captada em mídia audiovisual disponível na pasta compartilhada, também alegou não se recordar da ocorrência e, mesmo diante da insistência da diligente Promotora de Justiça, que leu o depoimento prestado por ele perante a autoridade policial, afirmou que se lembrava “razoavelmente, mas não a ponto de dar clareza aos fatos”, bem como, que “maiores detalhes eu infelizmente não tenho como te dar”.

Os réus, em todas as vezes que foram ouvidos, tanto na fase inquisitiva, quanto na audiência de custódia e no interrogatório judicial, negaram estar na posse dos entorpecentes apreendidos. Neste particular, realço que os militares, ao lavrarem a ocorrência, disseram que ANDRE LUIZ RODRIGUES DO PATROCÍNIO FOLADOR trazia 36 (trinta e seis) pedras de crack escondidos dentro de sua cueca, mas ainda na delegacia disse que não estava usando roupas de baixo. Esse detalhe, aliás, foi recordado pelo Policial Civil Erick Pimenta Gramelisch no depoimento de fl. 185, que lembrou-se de um caso na delegacia que um rapaz havia sido acusado de estar com droga na cueca e o rapaz teria abaixado a bermuda um pouco e mostrado que estava sem cueca.

Esse ponto de corroboração, somado à incerteza dos Policiais, afasta do conjunto probatório a força necessária para fundamentar uma condenação criminal.

Assim, após compulsar atentamente os autos, impossível identificar provas judicializadas capazes de formar uma convicção condenatória. Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar, no decorrer da fase instrutória, usando-se dos meios de prova admitidos pelo direito, os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação.

Partindo-se desse pressuposto, não é dado ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos. Noutras palavras, teses ou suposições lógicas não se prestam a embasar uma condenação.

Assim, ainda que seja factível a ocorrência do fato, a partir da narrativa abstratamente apresentada na denúncia, a condenação depende de prova plena e insofismável, o que não ocorre na presente hipótese, em que o acervo probatório não corrobora suficientemente a imputação movida em desfavor do recorrente.

Logo, pela fragilidade probatória no tocante à autoria do crime, é de rigor a reforma da sentença, a fim de que seja decretada a improcedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para ABSOLVER os apelantes JEAN ALEXANDER SOUZA DA ROCHA e ANDRE LUIZ RODRIGUES PATROCINIO FOLADOR das imputações contidas na inicial acusadora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VISTA –
DESª RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de recurso de apelação criminal interposto por
ANDRE LUIZ RODRIGUES PATROCÍNIO FOLADOR
e
JEAN ALEXANDER SOUZA DA ROCHA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados como incursos nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Na sessão do dia 08/11/2023, o eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e dar provimento ao apelo defensivo para absolver os acusados das imputações que lhes foram feitas, por reputar que inexiste nos autos provas judicializadas capazes de formar uma convicção condenatória.

Com efeito, após detida análise dos autos, comungo do entendimento constante do voto de Relatoria no sentido da fragilidade dos elementos de prova coligidos aos autos para alicerçar um édito condenatório. Explico.

Sabe-se que “
é ônus da acusação provar que o denunciado praticou as elementares do tipo penal
”. (AgRg no HC n. 752.279/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), sendo que,
“in casu”,
os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão dos acusados foram vagos e imprecisos.

Além do mais, deve ser destacada que a versão dos acusados se manteve durante a persecução penal, inclusive quanto ao alegado pelo acusado ANDRÉ de que, embora a acusação tenha afirmado que fora encontrada 36 (trinta e seis) pedras de crack escondidas em sua cueca, ele não estava usando a referida peça de roupa íntima no dia, no que foi corroborado pelo Policial Civil Erick Pimenta.

Dessa forma, ante a fragilidade probatória, impõe-se a aplicação do princípio do
“in dubio pro reo
” para absolver os acusados, eis que, embora verossímil a versão acusatória, inexiste prova além da dúvida razoável para amparar um decreto condenatório.

Diante do exposto, acompanho integralmente o voto de Relatoria para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo defensivo, reformando a sentença recorrida a fim de julgar improcedente a pretensão punitiva estatal.

É como voto.